Tribunal: TJDFT
Processo: 0004777-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. APREENSÃO DE 106,38G (CENTO E SEIS GRAMAS E TRINTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 7,68G (SETE GRAMAS E SESSENTA E OITO) CENTIGRAMAS DE COCAÍNA, ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E ROLOS DE PLÁSTICO FILME. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E FILMAGENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de flagrante preparado, se o réu foi abordado quando já estava em situação evidente de flagrância delitiva, de forma que a polícia não fez qualquer preparação que favorecesse a prática do crime, como acontece no flagrante preparado.
2. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
3. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que a polícia já havia recebido diversas denúncias anônimas apontando o envolvimento do réu com a traficância, com o auxílio de um adolescente, bem como realizou campana e fez filmagens do réu em atitude típica de traficância momentos antes da abordagem. Ademais, durante a abordagem policial, o apelante tentou se livrar de uma porção de droga. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.
4. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória, pois as provas, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, que filmaram a mercancia ilícita, aliadas ao dinheiro e à balança de precisão localizada na residência do acusado, deixam indene de dúvidas que o réu exercia a traficância, com o auxílio de um adolescente.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.